Tribunal: TJSP
Processo: 1023359-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Seguro – Ação indenizatória - Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado – Cerceamento inexistente – Prescrição ânua – Não ocorrência – Demanda ajuizada no prazo legal – Sinistro ocorrido - Cobertura securitária – Negativa fundada no agravamento do risco, supostamente decorrente do aditamento contratual entre a segurada e a tomadora para a

Ementa:
Seguro – Ação indenizatória - Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado – Cerceamento inexistente – Prescrição ânua – Não ocorrência – Demanda ajuizada no prazo legal – Sinistro ocorrido - Cobertura securitária – Negativa fundada no agravamento do risco, supostamente decorrente do aditamento contratual entre a segurada e a tomadora para a exclusão de 5 unidades condominiais, das 76 objeto de permuta, por pagamento em dinheiro – Inexistência de agravamento do risco – Perda da indenização que exige prova da má-fé do segurado – Não configuração de intenção de agravar o risco coberto – Dicção dos artigos 768 e 769 do CC – Indenização securitária devida e proporcional ao inadimplemento da tomadora, a ser apurado em liquidação de sentença – Pedido inicial parcialmente procedente - Sentença reformada - Recurso provido em parte.